Tribunal: TJDFT
Processo: 0724318-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ART. 1015 DO CPC. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão saneadora proferida pelo Juízo singular que, ao afastar a alegação de nulidade processual suscitada pela recorrente, decretou a sua revelia.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso, sobreleva o exame da admissibilidade recursal que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido.
3. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a sociedade empresária recorrente pretende impugnar a decisão saneadora por meio da qual foi decretada sua revelia. 3.1. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso.
4. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).
5. Recurso não conhecido.